Tribunal: STF
Processo: HC 207591
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Embargos declaratórios em habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica. Prisão preventiva. Inexistência da omissão apontada. 



1. Em 15.10.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 696.531, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c o art. 61, II, ‘h’ e ‘j’, do Código Penal e art. 129, caput, c/c o art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 696.531). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o ‘paciente se encontra privado de liberdade, sem que ao menos houvesse o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Ademais, encontra-se sem tratamento médico digno e adequado, já que enfrenta problemas psiquiátricos’. Ressalta que o ‘delito pelo qual o paciente está sendo acusado, ou seja, lesão corporal, pune-se com pena de detenção, inadmitindo assim, o regime fechado’. 



    5. A defesa requer o deferimento da ordem, ‘concedendo a liberdade plena ao paciente’. 



    6. Decido. 



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente é reincidente, dou especial relevância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem: ‘[...] o custodiado demonstrou personalidade agressiva, ao lesionar os familiares e notadamente o avô idoso, sendo necessária a mantença de sua prisão para resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade, venha a novamente agredir seus familiares ou terceiros, já que a anterior condenação que sofreu não se prestou para evitar que continuasse delinquindo, mormente face à sua recusa em se tratar contra a dependência química’. 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



2.  A parte embargante aponta a existência de omissão na referida decisão monocrática. Afirma que a decisão não teria apreciado o argumento defensivo relativo à “impossibilidade de prisão preventiva por um crime punido com pena de detenção”. Nessas condições, requer o provimento dos embargos declaratórios a fim de que seja suprida a omissão indicada.



3. Decido.



4. Os embargos não devem ser acolhidos.



5. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e desprovida. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios. 



6.  Tal como assentado na decisão anterior, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Além disso, a tese suscitada nestes autos não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7.  Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente por praticar lesões corporais contra “familiares e notadamente o avô idoso”. Narra a denúncia que o paciente:



    “(...) com consciência e vontade, durante estado de calamidade pública advindo da pandemia do COVID-19, ofendeu a integridade física de (...) (idoso), (...) e (...), causando-lhes os ferimentos que serão evidenciados através dos laudos a serem acostados aos autos. 



    Segundo se noticia, o denunciado, sob efeitos de substâncias entorpecentes, sem nenhuma provocação anterior e sem motivação aparente, agrediu sua prima (...), desferindo-lhe chutes nas pernas, puxando seu cabelo e mordendo seu braço direito. 



    Ato contínuo, o denunciado passou a agredir seu avô (...) (79 anos), que estava tentado impedir a continuidade da violência, empurrando-o contra a parede, machucando seu braço direito e desferindo uma mordida em suas costas. 



    Em seguida, o acusado continuou a empreitada violenta, agredindo (...), com mordidas nos membros inferiores da vítima. 



    Vale ressaltar que os delitos se deram durante estado de calamidade pública, advindo da pandemia causada pelo COVID-19, que deixou as pessoas mais vulneráveis, com menores possibilidades de deslocamento, com a elevação de doenças físicas e mentais e que, por tudo isso, incrementou gravemente os casos de violência no âmbito doméstico e familiar.” 



8. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “o custodiado demonstrou personalidade agressiva, ao lesionar os familiares e notadamente o avô idoso, sendo necessária a mantença de sua prisão para resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade venha a novamente agredir seus familiares ou terceiros, já que a anterior condenação que sofreu não se prestou para evitar que continuasse delinquindo, mormente face à sua recusa em se tratar contra a dependência química”.



9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos declaratórios.



Publique-se.



     Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator